Tribunal: TJDFT
Processo: 0705140-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NARUENE AIANA RODRIGUES COELHO (agravante/executada) em face da decisão proferida (ID 184016426, dos autos de origem) nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0708995-11.2022.8.07.0004, proposta por SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF (agravado/exequente). Por intermédio da petição de ID 185918470, verificou-se que a agravante/executada aceitou a proposta de acordo. Deferida a dilação de prazo para aguardar a homologação de acordo no processo de origem (ID. 68494292 e 69332669). Verifica-se do andamento processual que o magistrado determinou a transferência dos valores depositados (ID 233655228 – autos de origem). Assim, considerando o acordo realizado entre as partes, houve perda superveniente de objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas nos recursos. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se.